Tribunal: STF
Processo: RE 1178310
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 70.787/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – MANUTENÇÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Gp Imports Comércio de Peças e Acessórios para Veículos Ltda. interpôs recurso extraordinário, com base na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra decisão mediante a qual a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao desprover apelação, entendeu constitucional o recolhimento da Cofins-Importação majorado em 1%, a teor do § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004, na redação dada pela de nº 12.844/2013.
    Em 10 de maio de 2019, o Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional – Tema nº 1.047, em acórdão assim ementado:
    COFINS – IMPORTAÇÃO – ALÍQUOTA ADICIONAL E VEDAÇÃO AO CREDITAMENTO INTEGRAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à constitucionalidade da majoração, em um ponto percentual, da alíquota da COFINS-Importação, introduzida pelo artigo 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004, com redação dada pela Lei nº 12.715/2012, e da vedação ao aproveitamento integral dos créditos oriundos do pagamento da exação, constante do § 1º-A do artigo 15 da Lei 10.865/2004, incluído pela Lei 13.137/2015 
    A recorrente, por meio de petição subscrita por advogada credenciada, aludindo ao inciso II do artigo 4º da Resolução nº 642/2019 do Supremo, busca a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais a serem realizados entre 4 e 14 de setembro de 2020, objetivando a apreciação da matéria em sessão presencial, possibilitando às partes trazerem todos os subsídios para o deslinde da controvérsia. Discorre sobre o tema de fundo, destacando a essencialidade do debate amplificado entre os Ministros sobre questão de extrema importância. Sustenta o comprometimento ao exercício pleno do direito de defesa e ao acesso à Justiça, ante o cenário atual ocasionado pelo novo coronavírus, a impedir o agendamento de audiências e entregas de memoriais. 
    2. Inexiste justificativa ao acolhimento do pedido, ausente excepcionalidade a ampará-lo. A crise é aguda, sem qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais. A Resolução nº 642/2019 prevê a inserção, pelo Relator, de relatório, voto e ementa no ambiente virtual, ficando à disposição de todos os Ministros, a possibilitar ampla análise. 
    A entrega de memoriais pode ser realizada via correio eletrônico ou mediante petição protocolada no processo. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator